Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CONCORRENTE INABILITADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA FORMA EXIGIDA NO EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não pode ser revertida judicialmente inabilitação de concorrente que deixa de comprovar sua qualificação técnica na forma exigida pelo edital do certame.
II. Apelação desprovida.